Tribunal: TJES
Processo: 5001192-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001192-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVID MATTIUZZI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À MONITÓRIA - TESE REVISIONAL GENÉRICA - FIXAÇÃO DO VALOR DO EXCESSO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INDEFERIDO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA PARA SE DEFERIR A EXIBIÇÃO INCIDENTAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2. A determinação da realização da prova pericial não foi objeto da decisão agravada, de modo que analisar a questão neste recurso configura supressão de instância nos referidos moldes.

3. A falta de fundamentação não se confunde com a ausência de fundamentação, sendo nítido na decisão agravada que o indeferimento da exibição de documentos se deu por ter o juízo singular imputado ao Embargante o ônus de apontar o valor do excesso da pretensão monitória.

4. Ademais, inexiste vício de nulidade na decisão por cerceamento de defesa, o qual não se configura pelo simples indeferimento do pedido de exibição de documento, por não ser presumível o prejuízo à parte.

5. Quanto à exibição dos extratos bancários e contratos referentes ao débito sob discussão, a decisão merece reforma, vez que o pedido incidental de exibição de documentos se funda na impossibilidade da parte em apontar seu cálculos referentes à sua tese revisional, já que ausente a apresentação de tais documentos essenciais na própria inicial da monitória.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por DAVID MATTIUZZI, ora réu, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES, que, nos autos da “ação monitória” tombada sob o n.º 0000329-20.2018.8.08.0022, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., ora Agravado, indeferiu o pedido de exibição de documentos formulado em sede de embargos à monitória.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão impugnada é nula por ausência de fundamentação, vez que, após deferir a exibição de documentos às fls. 77/78 dos autos de origem, modificou o entendimento em fl. 101 sem a devida motivação. Ademais, aponta que a documentação cuja exibição se postula impõe ao Agravante, em última análise, o ônus de informar o valor que entende controvertido, que reputa impossível sem acesso aos documentos postulados. Por fim, subsidiariamente, afirma fazer jus à exibição dos documentos em questão, quais sejam, extratos com a evolução do débito e contratos pactuados, dada a natureza da relação sob debate nos autos, requerendo ainda o deferimento da prova pericial.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id. 8624487, aduzindo que a monitória foi instruída com documentação hábil e nos moldes legais, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

A tutela recursal foi deferida, consoante
id. 8297188.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001192-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVID MATTIUZZI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por DAVID MATTIUZZI, ora réu, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES, que, nos autos da “ação monitória” tombada sob o n.º 0000329-20.2018.8.08.0022, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., ora Agravado, indeferiu o pedido de exibição de documentos formulado em sede de embargos à monitória.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão impugnada é nula por ausência de fundamentação, vez que, após deferir a exibição de documentos às fls. 77/78 dos autos de origem, modificou o entendimento em fl. 101 sem a devida motivação. Ademais, aponta que a documentação cuja exibição se postula impõe ao Agravante, em última análise, o ônus de informar o valor que entende controvertido, que reputa impossível sem acesso aos documentos postulados. Por fim, subsidiariamente, afirma fazer jus à exibição dos documentos em questão, quais sejam, extratos com a evolução do débito e contratos pactuados, dada a natureza da relação sob debate nos autos, requerendo ainda o deferimento da prova pericial.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id. 8624487, aduzindo que a monitória foi instruída com documentação hábil e nos moldes legais, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Em seus requerimentos, pretende o Agravante o deferimento de prova pericial, matéria que não foi objeto da decisão agravada de primeiro grau.

Diante do exposto, a matéria não pode ser conhecida neste Agravo de Instrumento, vez que a devolutividade é estrita, sob pena de restar configurada a supressão de instância.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

Assim, o caso é de não conhecimento do recurso nesta parte.

MÉRITO

O primeiro ponto de debate diz respeito à suposta nulidade da decisão combatida por ausência de fundamentação.

Neste tocante, entendo que não assiste razão ao Agravante, mormente porque a fundamentação breve não se confunde com a ausência de fundamentação.

Diz-se isso por ser mencionado expressamente na inicial que a tese revisional dos embargos aponta excesso de execução de forma genérica, revelando-se que o fundamento para tanto foi a disposição do art. 330, §2º do CPC.

Ademais, ainda que pareça evidente o cerceamento de defesa, tal não pode ser presumido na hipótese.

Isso porque a decisão proferida não constitui, por si só, prejuízo à parte, o qual só seria eventualmente aferível após a sentença.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1.
O indeferimento de dilação probatória, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa
, sobretudo quando a instrução é suficiente à elucidação da controvérsia e a ampliação da instrução é desnecessária ao julgamento do litígio. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ. (Data: 26/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001759-46.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Autofalência).

Portanto, quanto ao pedido principal do presente Agravo de Instrumento, para restar anulada a decisão, não merece acato.

Prosseguindo, de outra feita, assiste razão ao recorrente quanto à exibição de documentos pretendida nos autos.

Observa-se restar inequívoca a existência de relação jurídica contratual entre as partes, o que é afirmado pelo próprio Agravado na petição inicial da ação monitória, porquanto afirma que o débito perquirido tem origem em empréstimo disponibilizado ao Agravante.

Assim sendo, como já decidido em id. 8297188 ao se deferir a tutela recursal, a jurisprudência, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a possibilidade de pedido incidental de exibição dos documentos comuns às partes quando houver indícios da existência de relação jurídica, com possibilidade, inclusive, de ser presumida a veracidade dos fatos que a parte contrária pretendia comprovar com a juntada dos documentos, circunstância que será avaliada quando do julgamento da lide à luz do conjunto probatório produzido. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1.
Conforme entendimento desta Corte "em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos"
(AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Para alterar a conclusão da Corte local da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo , seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.102.423/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Insta salientar, ademais, que nas situações em que a parte não possui acesso prévio aos termos do contrato, admite-se a mitigação e postergação da exigência prevista no art. 702, §3º, do Código de Processo Civil, que impõe ao embargante da ação monitória, a obrigação de indicar o valor do débito cujo excesso se alega. A dispensa funda-se justamente na ausência de elementos para realizar a análise do valor.

Corrobora o exposto a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ao lecionarem:

“Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela de memória de cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado e a que chegou. Quando se tratar de alegação de excesso que dependa de perícia, o embargante declinará essa circunstância na petição inicial dos embargos e deverá requerer a produção de prova no momento processual adequado. Neste último caso, o juiz não poderá indeferir liminarmente os embargos do devedor, nem desconsiderar esse fundamento, caso os embargos contenham mais de um. (NERY JUNIOR. Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado, 16ª ed., rev., atual. e ampl., 2016, RT: São Paulo, p. 1938/1939).

Em casos análogos ao presente, inclusive abrangendo semelhante exigência legal aplicável aos embargos à execução (e não apenas aos monitórios), a jurisprudência tem aplicado o referido entendimento:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REQUISITOS DO ART. 739-A DO CPC - NÃO CUMPRIDOS - PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DOS CONTRATOS RENEGOCIADOS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 739-A, § 5º, ao alegar excesso de execução, o embargante deve juntar a planilha de cálculo do valor que entende devido.
Constatada a irregularidade e havendo pedido de exibição incidental dos contratos que deram origem à cédula de crédito executada, deve o julgador, primeiramente, determinar a apresentação dos documentos pleiteados, para que não ocorra cerceamento de defesa
. (TJ-MG - AC: 10016140055175001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data de Publicação: 04/12/2015).

Assim, a decisão de primeira instância deve ser reformada para restar deferida a exibição dos extratos que demonstram a evolução do débito e contratos, relacionados ao objeto da pretensão monitória.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, neste tocante, dou provimento parcial ao mesmo, confirmando a tutela recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.